Tribunal: TJBA
Processo: 8040552-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040552-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE SOUZA REPRESENTADA POR MIRALVA ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. INVENTÁRIO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao recurso de
apelação e, com isso, a sentença concessiva da segurança para declarar a inexigibilidade do ITCMD antes da homologação judicial da partilha em inventário.

2 -
Os vícios apontados.
O embargante aponta contradição e omissão, alegando que: (i) a SEFAZ não praticou ato autônomo, mas apenas cumpriu determinação judicial e o procedimento previsto na Portaria Conjunta PGE/SEFAZ nº 04/2014; (ii) o mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial, hipótese vedada; e (iii) o acórdão aplicou o Tema nº 1074/STJ sem realizar o necessário distinguishing em relação ao arrolamento sumário, modalidade processual distinta do inventário judicial tratado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a natureza do ato impugnado no mandado de segurança; (ii) saber se há contradição pela aplicação do Tema nº 1074/STJ a hipótese de inventário judicial, quando o precedente paradigma foi fixado em arrolamento sumário; e (iii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração têm seus limites traçados no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. O recurso não é meio idôneo para veicular irresignação acerca do mérito do acórdão, pois declarar não equivale a reformar ou inovar o julgado.

5 - Inexiste omissão quanto ao cabimento do mandado de segurança. O acórdão concluiu, de forma expressa e fundamentada, que o ato impugnado não se consubstancia em decisão judicial. O Juízo do inventário limitou-se a encaminhar os autos à SEFAZ, que, de forma autônoma, editou a Notificação Fiscal nº 2069210025/20-2 para a cobrança do ITCMD. O mandado de segurança foi impetrado contra esse ato administrativo.

6 - Inexiste contradição na aplicação do Tema nº 1074/STJ. A ratio decidendi do precedente, segundo a qual a exigibilidade do ITCMD depende da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros, o que somente ocorre com a sentença de homologação da partilha, aplica-se com igual pertinência ao inventário judicial. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre o resultado adotado e a tese da parte.

7 - As alegações do embargante constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido, vedada na via dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração a que se rejeita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1074 (REsp nº 1.896.526/DF); STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.03.2014; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8040552-18.2021.8.05.0001
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargada
ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE SOUZA, REPRESENTADA POR MIRALVA ALVES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.